Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711982-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELI PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões ID 17183534. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator